Tribunal: STF
Processo: HC 240540
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 876215/SP, assim ementado (eDOC.05):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA NO ÂMBITO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. Está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 3. O trancamento da ação penal, com base no reconhecimento da nulidade pela busca pessoal, por esta Corte, subtrairia da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Conclui-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso e por ora, da alegada nulidade pela busca pessoal, com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, haja vista que a atuação policial teria se dado nos estritos limites legais autorizadores da busca pessoal, sendo necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste. 5. Agravo regimental desprovido”. 



    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal interposta contra o paciente por nulidade das provas que subsidiam a persecução penal, já que “o paciente foi abordado em via pública sem qualquer motivação ou suspeita previa valida e inicial, somente pelo simples fato de estar de frente a residência de uma pessoa conhecida por realizar o tráfico.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que, na espécie, o Tribunal a quo afastou a ilicitude da abordagem policial com base nos seguintes fundamentos:



    “Segundo consta da denúncia, Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, oportunidade emque avistaram os acusados em volta de um veículo Siena, cor verde, placas EGC-1953, que se encontrava parqueado defronte à residência de Rodrigo, imóvel já conhecido em razão de informações de prática de tráfico de drogas no local. Ao notar que seria abordado, Rodrigo empreendeu fuga, tendo dispensado ao solo 24 pinos de crack. Em revista pessoal, com Alan, o qual é conhecido nos meios policiais como responsável por fazer a distribuição de drogas para Rodrigo, foram encontrados 32 pinos de crack. Com Maicon, por sua vez, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, no entanto, no interior do veículo, indicado por ele como de sua propriedade, foram encontrados 100 pinos de cocaína e R$250,00 reais. Em seguida, os policiais, com a permissão do irmão de Rodrigo, diligenciaram no interior de sua residência, sendo localizados, no interior de seu guarda-roupas, mais 41 pinos de crack e a quantia de R$97,00. Maicon assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados em seu veículo e Alan confessou a prática do tráfico de drogas.



    (...)



    Não há que se cogitar em trancamento da ação penal.



    Com efeito, pelo que se infere da prova colhida em inquérito, o paciente foi abordado em frente a local conhecido como ponto de tráfico (residência de Rodrigo), após o corréu empreender fuga ao avistar a viatura policial, sendo certo que em sua posse foram apreendidas drogas, em confirmação à suspeita dos policiais militares e às denúncias anteriormente recebidas no sentido de que ele seria o responsável por fazer a distribuição de drogas para Rodrigo. Assim, a princípio, os policiais militares apenas o revistaram em razão das fundadas razões acima explicitadas, que justificaram a busca pessoal, a teor do disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal.” (eDOC.03)



    Já o STJ manifestou-se no sentido de não ser possível aferir, de forma prematura, tese ainda não apreciada de forma detalhada pelas instâncias ordinárias: 



    “Assim, é de se constatar que o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca pessoal por esta Corte subtrairia da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.



    Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.



    Registro, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional dos direitos à privacidade e da intimidade, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder.



    Concluo, pois, pela impossibilidade de exame, no caso e por ora, da alegada nulidade pela busca pessoal, com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, haja vista que a atuação policial teria se dado nos estritos limites legais autorizadores da busca pessoal, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.” (eDOC.04)



    A decisão exarada no ato coator não merece reparos.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    No caso em análise, as instâncias ordinárias compreenderam pela existência de fundadas razões para a busca pessoal, haja vista que o paciente estava em local já previamente investigado como ponto de tráfico de drogas e em companhia de outro suspeito que, além de correr ao visualizar a viatura policial, dispensou pinos contendo entorpecente ao solo, circunstância que teria motivado a abordagem. 



    Assim, havendo fundamentação mínima a suficiência ou não das razões reportadas pela autoridade policial ao tempo da busca pessoal, é matéria que merece ser melhor dirimida no curso da ação penal. 



    Acrescento que não seria possível divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido.” (HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    2. Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente